Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0711614-28.2019.8.07.0000 DESPACHO Ao autor para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se pessoalmente e por publicação. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator